Tribunal: TCU
Processo: 005.221/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação de prorrogação prazo para apresentação do relatório do grupo de trabalho constituído em atendimento ao item 9.2 do Acórdão 2628/2021  Plenário, para elaboração de análise pormenorizada das particularidades das obras públicas executadas pelo Exército Brasileiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do processo administrativo em que a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil - SeinfraRodoviaAviação efetua nova solicitação de prorrogação prazo para apresentação do relatório do grupo de trabalho constituído, em atendimento ao disposto no subitem 9.2 do Acórdão 2628/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a prorrogação de prazo, por mais 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar de 31/10/2022, para que o grupo de trabalho constituído, em atenção ao disposto no subitem 9.2 do Acórdão Acórdão 2628/2021-TCU-Plenário , conclua os estudos ali previstos - Plenário; 9.2. dar ciência deste Acórdão à Secretaria-Geral de Controle Externo - Segecex; e 9.3. arquivar estes autos, com amparo no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.